Tribunal: TJDFT
Processo: 0749348-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749348-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: CASA CAIPIRA PROMOCAO DE VENDAS LTDA, MARCILENE MOREIRA DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, formulado com o objetivo de obter informações sobre a existência de ativos financeiros, seguros ou planos de previdência privada em nome dos executados. O recorrente impugna a seguinte decisão: “Trata-se de pedido formulado pelo exequente (ID 254328871) para que seja expedido ofício à SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, a fim de que informe sobre eventual existência de planos de previdência privada, ações, aplicações financeiras e títulos de capitalização em nome da parte executada. O pedido não comporta deferimento. Conforme reiterada jurisprudência do TJDFT e do STJ, a execução deve tramitar no interesse do credor, mas é imprescindível que sejam esgotados os meios ordinários de localização de bens penhoráveis, cabendo ao exequente demonstrar a adoção de diligências efetivas e a existência de indícios mínimos de patrimônio a ser constrito. A expedição de ofícios a órgãos como a SUSEP, que não integram os sistemas informatizados do Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), deve ser reservada a situações em que haja elementos concretos que justifiquem a medida, sob pena de transformar o processo executivo em verdadeira “busca genérica”, incompatível com os princípios da razoabilidade, celeridade e cooperação processual (CPC, arts. 6o, 8o, 798, II, “c”, 921, §2o). No caso dos autos, verifica-se que já foram realizadas diversas tentativas de localização de bens por meio dos sistemas disponíveis ao Judiciário, todas infrutíferas, e não há nos autos qualquer indício concreto de que a parte executada possua planos de previdência privada, ações, aplicações financeiras ou títulos de capitalização junto à SUSEP. A propósito, a 1a coexecutada é pessoa jurídica. De maneira que não haverá previdência complementar, título de capitalização ou seguro de vida em seu nome. O pedido, portanto, revela-se genérico e destituído de fundamentação específica, não se justificando nova dilação probatória sem elementos mínimos que indiquem a utilidade da medida. Desta forma, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 213357186." Em suas razões (ID 78217762), o agravante alega que a decisão agravada restringiu indevidamente sua atuação como credor, contrariando o princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do CPC e o interesse do credor na efetividade da execução, conforme art. 797 do CPC. Argumenta que já foram realizadas diversas diligências infrutíferas e que o pedido de expedição de ofício à SUSEP foi formulado de forma subsidiária, após o esgotamento das medidas ordinárias. Ressalta que a consulta à SUSEP não implica constrição patrimonial imediata, mas apenas busca informações que possam subsidiar eventual penhora futura. Invoca jurisprudência do TJDFT que admite a expedição de ofício à SUSEP como medida legítima e proporcional, desde que esgotadas as diligências convencionais. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão para determinar a expedição de ofícios à SUSEP. Preparo comprovado (ID 78231018). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória proferida em processo de execução. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possibilidade de expedição de ofício à SUSEP para localização de bens penhoráveis quando esgotados os meios tradicionais de busca em processo de execução. A SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, que tem por atividade o controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. As aplicações existentes em qualquer instituição financeira que integra o Sistema Financeiro Nacional, são suscetíveis de serem alcançadas pelo uso da ferramenta SISBAJUD, disponível ao juízo da execução. Consoante explanado na decisão recorrida, o referido sistema já foi utilizado, inclusive de forma reiterada, sem resultado frutífero. Assim, constatada a ineficácia da medida no caso, e não havendo indícios da existência de novos ativos capazes de saldar o débito, não há motivos de expedição de ofício junto a SUSEP. Ademais, no tocante à previdência privada, essa possui natureza alimentar, visto que tem por escopo garantir a subsistência do participante e de seu núcleo familiar complementando os proventos de aposentadoria, motivo pelo qual é impenhorável, consoante inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Logo, é inócua a remessa dos ofícios requeridos, visto que, além da pesquisa pleiteada já ter sido realizada via SISBAJUD, a medida é inadequada à constrição de valores para saldar o débito, tendo em vista a impenhorabilidade das verbas de previdência complementar. Nesse sentido, assim manifestou-se esta 4a Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG, SUSEP E PREVIC PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO SISBAJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. SISTEMA PREVJUD. INADEQUAÇÃO. ENVIO DE OFÍCIO A FINTECHS. MATÉRIA PRECLUSA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas eletrônicos colocados à disposição do juízo da execução, desde que as medidas se revelem necessárias, adequadas e úteis para a execução. II. Fundos de previdência privada (PGBL e VGBL) são comercializados por instituições financeiras e por isso transitam no Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual estão na órbita do SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg, à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC para verificar a sua existência. III. O sistema PREVJUD, voltado à gestão de processos previdenciários, não se qualifica como repositório de dados patrimoniais, mesmo porque benefícios previdenciários, por sua própria natureza e valor, são insuscetíveis de penhora. IV. Indeferido o pedido de ofício a FINTECHS mediante decisão preclusa, a sua reiteração encontra óbice nos artigos 507 e 1.015 do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1973606, 0738965-97.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.)” A uma análise perfunctória, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, considerando a inefetividade das medidas pleiteadas para a satisfação do crédito. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil reparação. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j